Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-25.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013762-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), EDSON SADAO NAKAZAWA - CPF: 522.949.001-20 (EMBARGADO), DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA - CPF: 603.899.071-20 (EMBARGADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 459.087.459-87 (EMBARGADO), ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE SOUZA - CPF: 772.620.931-34 (EMBARGADO), EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA - CPF: 272.515.191-00 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a inversão do ônus da prova na hipótese, eis que os Embargados firmaram contrato de seguro habitacional, o qual é de trato sucessivo, por ser renovado periodicamente, razão pela qual aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor ainda que a contratação inicial tenha iniciado em data anterior.

Vale ressaltar que a E
mbargante não trouxe qualquer prova de que os imóveis dos Embargados foram adquiridos pelo sistema de financiamento habitacional vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais,
não havendo falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1013762- 25.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
CAIXA SEGURADORA S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a questão do contrato vinculado ao FCVS.

Aduz que aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação vinculados ao FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), aplica-se legislação própria, afastando-se o CDC.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados, bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020